Tribunal: TJPA
Processo: 0001891-18.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001891-18.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ASPAM - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, diante da ausência de citação válida no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por via postal supre a exigência do procedimento especial da busca e apreensão; (ii) saber se houve interrupção válida do prazo prescricional; e (iii) saber se é cabível o afastamento da condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No procedimento do Decreto-Lei nº 911/1969, a formação válida da relação processual depende do cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que se perfectibiliza a triangularização da demanda.

4. A ausência de apreensão do bem impede o reconhecimento de citação válida no rito especial, sendo insuficiente a citação posterior por via postal.

5. Inexistente citação válida no prazo legal, não se configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

6. Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre, ao menos em parte, da conduta da parte autora.

7. Ainda que admitida, em tese, a conversão da ação em execução, a citação por aviso de recebimento ocorreu após o prazo prescricional, não havendo como afastar a prescrição.

8. A condenação em honorários sucumbenciais é devida, por se tratar de extinção com resolução de mérito, não se aplicando, ao caso, a jurisprudência relativa à prescrição intercorrente em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a citação válida do devedor fiduciante está vinculada ao cumprimento da liminar de apreensão do bem.”

“A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, não se aplicando a Súmula 106 do STJ quando a demora decorre de conduta imputável à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 85 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001891-18.2016.8.14.0006; Recorrente: BANCO SAFRA S/A; Recorrido: ASPAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SAFRA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão.

A decisão recorrida, lançada ao id 27025670, consignou que:

(i) a liminar de busca e apreensão foi deferida, porém restou frustrada diante da não localização do bem;

(ii) apesar de diversas tentativas, não houve o cumprimento da medida liminar, tendo a parte autora sido reiteradamente intimada para indicar endereço apto à diligência e regularizar custas processuais;

(iii) a citação da parte ré somente foi efetivada em 03/08/2022, por via postal, após longo lapso temporal;

(iv) a pretensão está sujeita ao prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), cujo termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela (24/08/2015); e

(v) a demora na efetivação da citação decorreu de conduta imputável à parte autora, afastando a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento, razão pela qual foi pronunciada a prescrição, com a consequente revogação da tutela anteriormente deferida e extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id 27025685), o apelante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para manifestação sobre a prescrição;

(ii) violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito;

(iii) inexistência de inércia, afirmando ter adotado diligências para localização do réu, sendo inaplicável a prescrição diante da incidência do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ;

(iv) responsabilidade do Poder Judiciário pela demora na citação; e

(v) inaplicabilidade da condenação em custas e honorários com base no princípio da causalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (id 27025695), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando:

(i) inexistência de nulidade, por se tratar de matéria de ordem pública e por ter havido manifestação prévia da parte autora acerca da prescrição;

(ii) regular observância do contraditório;

(iii) ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista a ausência de citação válida dentro do prazo legal;

(iv) desídia da parte autora na condução do feito, especialmente quanto à indicação de endereço e cumprimento das diligências; e

(v) inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorreu exclusivamente do Poder Judiciário.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar: (i) a validade da citação no âmbito da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão; e (iii) os efeitos da eventual conversão do feito em execução.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 possui procedimento especial, com dinâmica própria, que não se confunde com o rito comum.

Nos termos da sistemática legal e da interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a formação válida da relação processual nesse tipo de demanda não se perfectibiliza com a simples expedição de carta citatória, mas sim com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que: ocorre a apreensão do bem; o devedor fiduciante toma ciência inequívoca da demanda; abre-se prazo para purgação da mora; e, somente então, estabiliza-se a triangularização processual.

Tanto é assim que o próprio STJ, ao julgar o Tema 1.040, firmou entendimento de que a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, o que reforça a centralidade da apreensão do bem para a regular constituição do contraditório.

Dessa forma, a citação válida, no rito do Decreto-Lei nº 911/1969, está intrinsecamente vinculada ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

No caso dos autos, é incontroverso que a liminar de busca e apreensão foi deferida ainda no início da demanda. Todavia, jamais foi cumprida, diante das reiteradas tentativas infrutíferas de localização dos bens. Não houve, portanto, a efetiva apreensão dos objetos litigiosos.

Em consequência, não se formou validamente a relação processual sob o rito especial, inexistindo a chamada triangularização da demanda.

A posterior citação por via postal (AR), realizada apenas em 03/08/2022, não supre tal exigência, porquanto não observa a lógica procedimental do Decreto-Lei nº 911/1969.

Assim, sob a perspectiva do rito especial, não houve citação válida até o presente momento.

Poder-se-ia cogitar, em tese, da conversão da ação de busca e apreensão em execução, hipótese admitida pela jurisprudência em situações específicas. Todavia, no caso concreto, tal conversão não se operou.

Não houve pedido formal de conversão formulado pela parte autora. Ao revés, quando instada a adotar providências, a demandante formulou requerimentos incompatíveis com o rito, inclusive pretendendo medidas típicas de execução, as quais foram indeferidas pelo juízo por inadequação procedimental.

O feito permaneceu, portanto, sob a égide do procedimento especial de busca e apreensão.

Desse modo, não há base jurídica para se considerar válida a citação realizada como se o processo tivesse sido convertido em execução, pois tal conversão jamais se perfectibilizou.

Conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil:

“Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

No caso, o vencimento da última parcela ocorreu em 24/08/2015, sendo a ação ajuizada em 03/02/2016.

Todavia, como visto, não houve citação válida no âmbito do rito próprio, nem qualquer causa interruptiva eficaz da prescrição.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente produz efeitos se o autor promove a citação no prazo e na forma da lei processual, o que não se verificou.

Ademais, inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não decorreu exclusivamente do aparato estatal, mas também da conduta da própria parte autora, que não indicou corretamente o endereço do réu, não viabilizou o cumprimento da liminar e formulou requerimentos inadequados ao rito, contribuindo, assim, para a prolongada inefetividade do processo.

Nesse cenário, a prescrição fluiu integralmente, impondo-se seu reconhecimento.

Por cautela argumentativa, ainda que se admitisse, apenas em tese, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o desfecho não se alteraria.

Isso porque a citação por AR somente ocorreu em 03/08/2022, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, contado do vencimento da última parcela (24/08/2015).

Esse é o entendimento da jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRICÃO TRIENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APTA A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SUPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Trata-se de recurso de apelação adversando a sentença que declarou extinta a ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, com fundamento na prescrição da pretensão executiva. 2. Em que pese o direito de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em de execução, quando o bem alienado fiduciariamente não é localizado ou não se achar na posse do devedor, conforme autoriza o art. 4º, do Decreto-Lei nº . 911/69, tal faculdade deve ser exercida antes da fluência do prazo prescricional do título que embasa a ação executiva. 3. Em se tratando de execução lastreada em cédula de crédito bancário o prazo prescricional é trienal, a contar do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei nº . 10.931/2004 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1996 . In casu, a última parcela venceu em 15/03/2012, contudo o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução somente ocorreu em 12/01/2021, quando a pretensão da execução fundada na cédula de crédito bancário já estava prescrita desde 15/03/2015. 4. Consoante o entendimento do STJ, a citação válida do devedor na ação de busca e apreensão interrompe o prazo prescricional da ação executiva fundada no mesmo título, contudo não foi que ocorreu no caso dos autos. O simples fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão em 11/03/2011, ou seja, antes do vencimento da última parcela do financiamento, por si só, não interrompe o prazo prescricional para propor a ação de execução direta ou convertida, uma vez que não houve citação. 5. No caso vertente, diversamente do que alega o apelante, a demora na tramitação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, e sim à conduta desidiosa do autor, de modo que não aplica o enunciado da Súmula 106 do STJ. (...).

(TJ-CE - AC: 00280894820118060117 Maracanaú, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

Logo, mesmo sob essa ótica subsidiária, a prescrição igualmente se encontra consumada.

Assim, verifica-se que: não houve citação válida no rito do Decreto-Lei nº 911/1969; não se operou a conversão da ação em execução; e, ainda que assim se entendesse, a citação ocorreu após o prazo prescricional.

Finalmente, sustenta o apelante que a condenação ao pagamento de custas e honorários deve ser afastada, com fundamento no princípio da causalidade, bem como na jurisprudência que afasta a verba honorária em casos de prescrição intercorrente.

A alegação não merece acolhida.

Isso porque os precedentes invocados referem-se a hipóteses de prescrição intercorrente em execução, situação distinta da dos autos, que tratam de ação de busca e apreensão extinta com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição.

Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios, sendo certo que, no caso, a pretensão autoral foi rejeitada, atraindo a incidência do princípio da sucumbência.

Ademais, conforme consignado na sentença, a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente do aparato judicial, mas também de condutas imputáveis à própria parte autora, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade em seu favor.

Dessa forma, não há reparo a ser feito quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026